Tribunal: TJBA
Processo: 8001742-68.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001742-68.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSINEI DOS SANTOS CALHEIRA Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ELIANE SAMPAIO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30%, fundamentado no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o art. 92, V, "p" da Lei nº 7.990/2001 é norma de eficácia plena ou limitada; (ii) verificar a existência de regulamentação específica para o adicional de periculosidade dos militares; (iii) analisar se a concessão judicial da verba viola a separação de poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF. III. Razões de decidir 3. O art. 107 da Lei nº 7.990/2001 condiciona a concessão do adicional de periculosidade à existência de regulamento específico, tratando-se de norma de eficácia limitada. 4. A ausência de decreto regulamentador voltado à carreira militar impede a implementação da vantagem pelo Judiciário, que não pode atuar como legislador positivo. 5. Os riscos inerentes à atividade policial militar já são compensados pela Gratificação de Atividade Policial (GAP), conforme a Lei Estadual nº 7.145/1997, o que veda a cumulação sob o mesmo fundamento. 6. A desnecessidade de perícia técnica se justifica quando a lide versa sobre matéria exclusivamente de direito relativa à validade e eficácia da norma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O adicional de periculosidade previsto na Lei nº 7.990/2001 para policiais militares depende de regulamentação específica para ser implementado. 2. É vedado ao Poder Judiciário fixar percentuais e conceder vantagens remuneratórias a servidores públicos sem previsão legal regulamentada, sob pena de ofensa à separação de poderes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 107; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TJBA, ApCiv 0548842-43.2017.8.05.0001, j. 07.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001742-68.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante ROSINEI DOS SANTOS CALHEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora